Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINAL TELEFÔNICO. FALHA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais.
2. Agravo de instrumento desprovido.